Tribunal: TJES
Processo: 0000521-39.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JULIO CESAR DE OLIVERIRA FONTANE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000521-39.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA FONTANE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão que visava compelir o ente municipal a incluir o autor em programas habitacionais, especificamente o aluguel provisório e o bônus moradia, ou, alternativamente, a promover a reconstrução ou melhorias em seu imóvel.

Narra o Autor, em sua petição, que residia com sua família em imóvel situado na Rua Estael Encarnação Fontana, nº 55, Bairro Romão, nesta Capital, o qual, segundo alega, apresentava condições precárias de habitabilidade. Afirma que a Defesa Civil Municipal, em vistorias realizadas, classificou a residência como de alto risco, apontando risco de desabamento parcial, culminando na interdição do imóvel em 25 de maio de 2017 (fls. 102), com orientação para desocupação imediata devido ao perigo iminente. Sustenta o Autor que, diante da interdição e por não possuir condições financeiras para arcar com o custo de um novo aluguel sem comprometer sua subsistência, buscou auxílio junto ao Município, inscrevendo-se na intervenção "Reconstrução" do Programa Terra Mais Igual Poligonal 2 – Romão (processo administrativo nº 7461552/2010). No entanto, sustenta que não obteve solução efetiva, tendo o Município se limitado a informar a impossibilidade de atendimento por alegada falta de verba para novas obras na região. Diante desse quadro, postulou a concessão judicial do aluguel provisório e a inclusão no programa bônus moradia, ou a realização de obras de reconstrução/melhoria habitacional.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (ID 11556605) que reconheceu a situação de vulnerabilidade do Autor, evidenciada pelos relatórios da Defesa Civil que atestaram o risco elevado e culminaram na interdição do imóvel. Fundamentou-se a decisão no direito fundamental à moradia (art. 6º, CF), na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e no dever de assistência social do Município (art. 203, CF e Lei nº 8.742/1993). Considerou que o Autor se enquadraria nos requisitos para receber o aluguel provisório, previsto no artigo 10 da Lei Municipal nº 6.967/2007, como medida transitória para garantir moradia segura, e determinou sua inclusão no programa bônus moradia, com base na mesma lei, entendendo que o Município não poderia se omitir diante da delicada situação vivenciada pelo Autor, que aguardava solução há anos.

Assim, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Vitória a implementar em favor do Autor o benefício do aluguel provisório, na forma da Lei Municipal nº 6.967/2007, e a incluí-lo no programa bônus moradia, adotando as providências necessárias ao seu implemento, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.

Inconformado, o Município de Vitória interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a concessão judicial de políticas públicas representa uma interferência indevida na esfera administrativa, funcionando como "fura-fila" e desconsiderando as limitações orçamentárias (reserva do possível) e a expertise técnica do Executivo. Argumenta ter havido error in judicando na sentença, pois o Recorrido não preencheria os requisitos legais específicos para o benefício do bônus moradia, conforme o artigo 13 da Lei Municipal nº 6.967/2007, uma vez que seu imóvel não estaria localizado em área de intervenção urbana, preservação ambiental ou área imprópria à habitação, conforme informação técnica de sua Secretaria. Sugere que o benefício potencialmente cabível seria a reconstrução do imóvel, prevista na Lei Municipal nº 6.592/2006, cuja viabilidade dependeria de análise técnica. Invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612, segundo a qual o Poder Judiciário, ao intervir em políticas públicas, deve, como regra, abster-se de fixar soluções pontuais, devendo antes apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração que apresente um plano com os meios adequados. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para que a determinação de inclusão em benefício definitivo seja reformada, facultando-se ao Município analisar a situação do Recorrido e inscrevê-lo no benefício habitacional que tecnicamente se mostrar cabível, em observância à tese do STF.

É o relatório do essencial.

Após detida análise dos autos, dos fatos narrados, das provas produzidas, dos fundamentos da sentença recorrida e das razões e contrarrazões recursais, entendo que a sentença merece parcial reforma. Explico.

De início, é imperioso reconhecer a situação de extrema vulnerabilidade habitacional vivenciada pelo Recorrido, fartamente comprovada nos autos pelos relatórios da Defesa Civil Municipal que atestaram o alto risco estrutural do imóvel que habitava, culminando em sua interdição em 2017. Igualmente incontroversa é a omissão do Poder Público municipal em apresentar uma solução definitiva para o problema ao longo de vários anos, desde as primeiras constatações de risco em 2010 e a tramitação do processo administrativo nº 7461552/2010. Nesse contexto, afigura-se plenamente justificada a busca pela tutela jurisdicional e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal e intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), mormente diante da inércia administrativa em prover condições mínimas de habitação segura ao cidadão.

Nessa perspectiva, a condenação do Município a arcar com o aluguel provisório (ou medida emergencial equivalente) mostra-se acertada e deve ser mantida. Tal benefício, embora previsto no artigo 10 da Lei Municipal nº 6.967/2007 como medida, em regra, vinculada a famílias inseridas em áreas de intervenção do Projeto Terra que optaram por reassentamento, ou excepcionalmente a beneficiários do bônus moradia (§1º), encontra justificativa autônoma na situação emergencial e de vulnerabilidade temporária do Recorrido, que teve seu lar interditado por risco iminente.

A concessão de um auxílio para custear moradia temporária alinha-se ao dever geral de assistência social do Município (art. 203, CF; art. 15, I e IV, e art. 22 da Lei nº 8.742/1993 - LOAS), que inclui o atendimento a ações assistenciais de caráter emergencial e a provisão de benefícios eventuais em situações de vulnerabilidade. Manter o Recorrido e sua família sem qualquer amparo habitacional após a interdição de sua moradia por risco atestado pelo próprio Município, e após anos de espera por uma solução administrativa, configuraria grave violação à sua dignidade. Portanto,
a determinação de pagamento de um auxílio para moradia provisória é medida que se impõe para garantir um mínimo existencial enquanto se busca a solução definitiva.

Contudo,
no que tange à determinação específica de inclusão do Recorrido no programa “bônus moradia”, entendo que assiste razão parcial ao Recorrente.
O artigo 13 da Lei Municipal nº 6.967/2007 estabelece requisitos específicos para a concessão deste benefício, vinculando-o à aquisição, pelo Município, dos direitos sobre imóvel removido compulsoriamente em decorrência de projetos de intervenção urbana, preservação ambiental e remoção de áreas impróprias à habitação. O Município Recorrente, com base em informação técnica de sua Secretaria (mencionada nas razões recursais, pág. 4, ID 11556608), alega que o imóvel do Recorrido não se enquadra nessas hipóteses, pois não estaria situado em área de intervenção, de interesse ambiental ou de risco geológico que justificasse a remoção compulsória nos termos do referido artigo. A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a situação de risco e a necessidade de amparo, não enfrentou especificamente essa alegação técnica quanto ao não preenchimento dos requisitos formais do bônus moradia previsto no artigo 13.
A interdição, no caso, deu-se por risco estrutural do próprio imóvel, e não necessariamente por estar localizado em área de intervenção ou risco geológico abrangida por um projeto específico que ensejasse a aplicação do bônus moradia tal como definido na lei.
Ademais,
o próprio Município aponta a existência de uma alternativa legalmente prevista para casos de imóveis com problemas estruturais, que seria a reconstrução do imóvel, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Municipal nº 6.592/2006, cuja viabilidade dependeria de análise técnica.

Nesse ponto, revela-se pertinente a invocação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698 da Repercussão Geral), que, embora tratando primordialmente de serviços de saúde, estabeleceu diretrizes importantes sobre a intervenção judicial em políticas públicas. A tese fixada foi a seguinte:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
[..]

Aplicando essa orientação ao caso concreto, entendo que determinar especificamente a inclusão do Recorrido no programa “bônus moradia”, pode configurar um avanço sobre a esfera de discricionariedade técnica e administrativa do Município na escolha da solução habitacional definitiva mais adequada dentre as legalmente previstas (bônus moradia, reassentamento, reconstrução, melhoria habitacional, etc.), especialmente diante da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos específicos do benefício determinado. A finalidade a ser alcançada é clara: garantir moradia digna e segura ao Recorrido. Contudo, a escolha do meio mais adequado para atingir essa finalidade, considerando as especificidades do caso (natureza do risco, localização do imóvel, legislação aplicável, viabilidade técnica e orçamentária), compete primariamente à Administração Pública, que detém a expertise necessária.
A intervenção judicial, justificada pela omissão, deve focar na garantia do resultado (moradia digna), determinando que o Município atue e apresente um plano concreto, em prazo razoável, para solucionar definitivamente a questão habitacional do Recorrido, utilizando os instrumentos legais e técnicos que se mostrarem mais apropriados após análise criteriosa.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para manter a obrigação de fornecer o amparo emergencial (aluguel provisório), mas ajustar a determinação quanto à solução definitiva, em linha com a tese do STF e com a necessidade de análise técnica aprofundada por parte do Município.

Determina-se, assim, que o ente municipal, além de manter o auxílio provisório, proceda à análise técnica da situação do Recorrido e apresente um plano para a implementação da solução habitacional definitiva que se afigure legal e tecnicamente cabível, seja ela o bônus moradia (se constatado o preenchimento dos requisitos do art. 13 da Lei 6.967/2007), a reconstrução (Lei 6.592/2006), o reassentamento ou outra modalidade prevista na legislação municipal, assegurando o contraditório e a efetivação do direito à moradia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença de ID 11556605, nos seguintes termos:

MANTENHO
a condenação do Município de Vitória a implementar e manter o pagamento do benefício do “aluguel provisório” em favor do Recorrido, Julio Cesar de Oliveira Fontane, nos termos e valores definidos pela Lei Municipal nº 6.967/2007 e demais normativos aplicáveis, enquanto perdurar sua situação de vulnerabilidade habitacional decorrente da interdição de seu imóvel e até que seja implementada a solução habitacional definitiva;

REFORMO
a parte da sentença que determinou a inclusão direta e imediata do Recorrido no programa “bônus moradia”, para
DETERMINAR
que o Município de Vitória, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação deste acórdão, realize análise técnica conclusiva sobre a situação habitacional do Recorrido e apresente nos autos um plano de ação detalhado para a implementação da solução habitacional definitiva que se mostrar legal e tecnicamente mais adequada ao caso, dentre as opções previstas na legislação municipal (tais como bônus moradia, reassentamento, reconstrução, melhoria habitacional, ou outra aplicável), especificando prazos e medidas concretas para sua efetivação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Recorrido, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrarem necessárias em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)